Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 198
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 198
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.Acórdãos Precedentes: 9202-011.003; 9202-010.784; 9202-010.720; 9202-010.289